Tribunal: STF
Processo: RE 1328873
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Omissão no tocante a parâmetro de cálculo da verba honorária. Acolhimento, com impressão de efeitos modificativos, para determinar a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dei provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na peça de ingresso, com inversão dos ônus da sucumbência, foram opostos, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.



    2. A embargante sustenta que a decisão embargada padece do vício de omissão, uma vez que, provido o recurso extraordinário e invertidos os ônus da sucumbência, não houve exame do pedido atinente à necessidade de ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios. Consigna (evento 37, fls. 3-4):



    “06. (…) reformada a r. sentença de improcedência, com a inversão dos ônus sucumbenciais, indispensável a adequação da base de cálculo, agora à luz da sentença condenatória de procedência. Como o valor da condenação e correlato proveito econômico somente será aferido na sucessiva fase de liquidação, a Embargante fez referência ao art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC, exatamente porque será a liquidação o momento oportuno para o enquadramento nas faixas de alíquotas progressivas, que variam conforme o benefício econômico da demanda.



    07. Assim, está justificada a oposição dos presentes embargos de declaração, a fim de que haja expressa referência na decisão embargada aos pedidos do Recurso Extraordinário no sentido: (i) de aplicação da tabela progressiva constante do artigo 85, § 3º, do CPC; (ii) de cálculo dos honorários com base no proveito econômico obtido, a ser mensurado no momento da conclusão da liquidação da sentença, quando será apurado o indébito que será restituível a Embargante, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC para sentenças ilíquidas.”



    3. Calcada nesses fundamentos, a recorrente pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanado o vício apontado, a inversão dos ônus da sucumbência, quanto aos honorários advocatícios, observe os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.



    4. Em contrarrazões (evento 42), a União, a par de defender a inexistência do vício de omissão apontado, alega que a parte embargante promove inovação recursal e invoca matéria alcançada por preclusão temporal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.



    6. Os embargos de declaração merecem ser acolhidos, para sanar o vício de omissão apontado. Com efeito, verifico que, na decisão embargada, não houve exame de pedido deduzido no apelo extremo, quanto aos critérios a serem observados no cálculo dos honorários, em caso de provimento daquele recurso, com inversão dos ônus da sucumbência.



    7. Recordo a íntegra do pedido deduzido no recurso extraordinário, com realce para o fragmento de interesse:



    “70. Em vista de todo o acima exposto, serve-se do presente para requerer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, em decisão monocrática dada a convergência da pretensão recursal à jurisprudência desta e. Corte Constitucional, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, para reformar o v. acórdão recorrido no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do aumento das Contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS fixado no Decreto nº 8.395/2015, exclusivamente em relação aos 90 (noventa) dias após a data de publicação do referido diploma normativo, em razão da garantia à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da CF/88 c/c o art. 195, § 6º, da CF/88, bem como assegurar o direito da Recorrente à restituição dos valores pagos indevidamente durante o citado período, invertendo o ônus da sucumbência, com aplicação da tabela progressiva constante do art. 85, § 3º, do CPC/15, a ser apurado em liquidação de sentença nos termos do § 4º, inciso II, do CPC/15.”



    8. No tocante aos honorários advocatícios, verifico que a decisão embargada circunscreveu-se a determinar a inversão dos ônus da sucumbência, sem analisar o pedido relativo à adoção dos parâmetros estabelecidos nos §§ 3º e 4º, II, do art. 85 do atual Código de Processo Civil, adiante transcritos:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    (…)



    § 3º Nas causas em que a Fazenda for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:



    I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;



    II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;



    III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;



    IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;



    V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.



    § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:



    (…)



    II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”



    9. Ao contrário do sustentado nas contrarrazões apresentadas pela União, entendo que o tema não configura inovação recursal. Isso porque, nestes autos, os pedidos deduzidos na peça de ingresso só foram julgados procedentes, pela primeira vez, na decisão ora embargada. Até então, ausente provimento jurisdicional condenatório e na impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, a estipulação da verba honorária houvera tomado por base o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC/2015).



    10. Confira-se, no trecho de relevo, a parte dispositiva da sentença proferida nestes autos, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em acórdão que só veio a ser reformado pela decisão monocrática ora embargada (evento 8, fls. 5-6):



    “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2 e 3, inciso I e 4, inciso III, do Código de Processo Civil.”



    11. Apenas a partir do provimento do recurso extraordinário, a importar na procedência dos pedidos deduzidos na inicial, com condenação da Fazenda Pública à restituição de valores recolhidos sem observância do princípio da anterioridade nonagesimal, surgiu novo cenário, a impor a fixação da verba honorária com respaldo em critério diverso do até então observado.



    12. Nesse contexto, uma vez que a decisão embargada consubstancia provimento jurisdicional condenatório ilíquido, prolatado em causa em que a Fazenda Pública figura como parte, deve ser sanada a omissão apontada, para, em deferência à regra prevista no art. 85, § 4º, II, do atual Código de Processo Civil, estabelecer que os honorários advocatícios, fixados em favor dos patronos da parte autora, ora embargante, incidirão sobre o valor da condenação, a ser apurado quando da liquidação do julgado, observados os percentuais mínimos dos incisos do § 3° do art. 85 do CPC/2015.



    13. Registro que semelhante critério para a fixação de verba honorária sucumbencial foi por mim adotado em decisão monocrática proferida no ARE nº 1.248.232, cuja publicação ocorreu no DJe de 11.4.2022.



    14. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, com impressão de efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora